Tribunal: STF
Processo: HC 195191
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso em Habeas Corpus 131.635/BA, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 20/3/1950) foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 
    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia concedeu parcialmente a ordem para que a autoridade impetrada também adote medidas, inclusive oficiando os setores competentes, a fim de viabilizar o início do processo de Execução, conforme ementa:
    HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS – EXECUÇÃO PROVISÓRIA NÃO INICIADA EM FACE DA FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS NA GUIA DE RECOLHIMENTO -– IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DO PLEITO NO JUÍZO EXECUTÓRIO - WRIT CONHECIDO – CUSTÓDIA DOMICILIAR AFASTADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS VISANDO O INÍCIO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. 
    I – Paciente condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, envolvendo três vítimas, sendo a pena fixada, após redução efetivada em grau de recurso, por este Órgão Julgador, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 
    II – Conforme as informações da autoridade impetrada, já foi expedida a Guia de Execução Provisória, “porém, foi a mesma devolvida na mesma data de envio por não estar acompanhada dos documentos necessários”, os quais “não foram devidamente anexados em razão dos autos principais encontrarem-se neste Egrégio Tribunal de Justiça em grau de recurso”. Assim, em que pese a observação feita pela Procuradoria de Justiça de já haver solicitação do “envio das cópias necessárias”, já tendo sido efetivado o “devido andamento perante os setores responsáveis” para obtenção dos documentos necessários, a ausência do processo de execução, sem estimativa concreta acerca a data de seu início, impõe o conhecimento deste Habeas Corpus nesta oportunidade, sem que isto configure supressão de instância. 
    III – A ausência de instauração do apontado processo executivo, ou o fato de o paciente se encontrar no grupo de risco em face da pandemia do coronavírus não conduzem, necessariamente, ao pretendido direito à prisão domiciliar, sendo imprescindível a apreciação, no caso concreto, dos requisitos legais para sua concessão. 
    IV - Como se sabe, o CNJ elencou algumas medidas a serem adotadas para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus, em forma de “Recomendação”, de onde se extrai sua falta de imperatividade, não se afigurando, por óbvio, uma carta aberta determinando a soltura de todos os custodiados. De rigor, o fato de supostamente se enquadrar no grupo de risco, não confere direito subjetivo à concessão da ordem. Isto porque, consoante disposto no art. 5º do mencionado instrumento normativo, o CNJ recomendou aos magistrados da fase de execução penal que considerassem a possibilidade de concessão de prisão domiciliar na hipótese de condenados ao cumprimento de pena nos regimes semi-aberto e aberto ou com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde. 
    V – In casu não se observa o descumprimento da mencionada recomendação, até porque não foi narrado no presente habeas corpus qualquer fato específico que conduza à concessão de prisão domiciliar em face da pandemia do coronavírus, não restando evidenciado que ele tenha dignóstico suspeito ou confirmado de covid-19, ou que esteja cumprido pena em regime semi-aberto ou aberto, inexistindo nos presentes autos sequer notícia de que algum detento daquela unidade prisional já tenha contraído a mencionada doença. 
    VI – No que se refere ao pleito de expedição e encaminhamento da Guia de Recolhimento Provisório ao setor de cadastro de processo do Sistema SEEU, verifica-se que apesar de o impetrante ter noticiado que já solicitou, junto ao setor onde os autos atualmente se encontram, os documentos necessários para instruir a mencionada guia, há a necessidade de que a autoridade impetrada também adote medidas, inclusive oficiando os setores competentes, a fim de viabilizar o início do processo de Execução. 
    ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão mantida pelo colegiado, nos termos seguintes: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. RISCOS DIANTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO ENVIO DOS DOCUMENTOS PARA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO.
    1. Não há que se falar em soltura, substituição ou de concessão da prisão domiciliar, dada a ausência de comprovação precisa de que o paciente - que cumpre pena em regime fechado pela prática do delito de estupro de vulnerável - esteja doente, debilitado, ou que não esteja recebendo eventual tratamento no estabelecimento onde se encontra. Para alterar a conclusão diversa, necessária seria a dilação probatória, o que é vedado no exame do habeas corpus.
    2. A inexistência provisória da formalização do procedimento executório não implica a inserção do paciente em prisão domiciliar, mormente pela ausência de comprovação pela defesa de efetivos riscos ou prejuízos sofridos pelo apenado, diante da pandemia.
    3. Agravo regimental não provido.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o paciente é idoso, com 70 (setenta) anos de idade, portador de hipertensão, transtorno depressivo, ansiedade, constipação crônica e dispepsia. Tudo devidamente comprovado por meio do relatório de enfermagem emitido pelo estabelecimento prisional; (b) no dia 08/12/2020, o Conjunto Penal de Juazeiro informou que a saúde do paciente piorou, tendo que ficar acamado e recebendo ajuda de terceiros para realizar sua higiene pessoal e alimentar-se; (c) Destaca-se que o Conjunto Penal de Juazeiro/BA não possui condições para dar suporte aos internos, especialmente aos que são do grupo de risco; e (d) sabemos que o COVID-19 é um vírus com alto índice de contágio e de grave risco para as pessoas acima dos 60 anos, sendo que até o presente momento não possui cura e necessita de cuidados contínuos a fim de que não evolua para um quadro fatal. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que a prisão seja cumprida em regime domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Na espécie, o Tribunal de origem rechaçou a alegação suscitada pela defesa em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho do voto condutor:
    Com efeito, observa-se que o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, envolvendo três vítimas, sendo a pena fixada, após redução efetivada em grau de recurso, por este Órgão Julgador, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, conforme Acórdão que instrui a exordial deste writ. 
    Por outro lado, o impetrante sustenta que o sentenciado tem direito à prisão domiciliar baseado, exclusivamente, na pandemia do coronavírus, tendo em vista que se trata de condenado integrante do grupo de risco em face de sua idade de 70 (setenta) anos, sendo acrescentado, posteriormente, que também é portador de “hipertensão, transtorno depressivo, ansiedade, constipação crônica e dispepsia”.
    Entretanto, como se sabe, os riscos de disseminação da apontada doença, por si só, não conduzem à concessão da pretendida prisão domiciliar, ainda que se trate de pessoa integrante do grupo de risco.
    Como é do conhecimento de todos, o mundo está enfrentando uma pandemia causada pelo novo coronavírus, que vem se alastrando no Brasil, contando atualmente com milhares de infectados e diversos óbitos.
    Diante de tal panorama, o Conselho Nacional de Justiça, em 17 de março de 2020, editou a Recomendação 62, elencando algumas medidas a serem adotadas pelos Tribunais e magistrados, para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    No caso do autos, não se observa o descumprimento da mencionada recomendação, até porque não foi narrado no presente habeas corpus qualquer fato específico que conduza à concessão de prisão domiciliar em face da pandemia do coronavírus, não restando evidenciado que ele tenha diagnóstico suspeito ou confirmado de covid-19, ou que esteja cumprido pena em regime semiaberto ou aberto, inexistindo nos presentes autos sequer notícia de que algum detento daquela unidade prisional já tenha contraído a mencionada doença (fls. 200-201, destaquei). 
    [...] 
    Com efeito, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, a instância antecedente consignou “a ausência de comprovação precisa de que o paciente - que cumpre pena em regime fechado pela prática do delito de estupro de vulnerável - esteja doente, debilitado, ou que não esteja recebendo eventual tratamento no estabelecimento onde se encontra”. Além disso, ao indeferir a ordem de Habeas Corpus, o STJ destacou que: 
    [...] conforme explicitado na decisão ora agravada, em minucioso relatório realizado pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais de Juazeiro (fls. 30-42), devidamente encaminhado à respectiva Corregedoria, ficaram explicitados todos os cuidados e medidas tomadas com o fim de evitar a contaminação e eventuais tratamentos de presos infectados, o que indica o efetivo controle da situação por parte do referido Juízo, bem como a harmonia com as regras sanitárias destinadas ao combate da pandemia. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente